Tribunal: TJMT
Processo: 1010659-52.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010659-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (APELADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (APELANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS MORAL E ESTÉTICO. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora denunciada à lide contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a condutora e a seguradora, de forma solidária, ao pagamento de R$ 30.000,00 por dano moral e R$ 30.000,00 por dano estético, limitados ao valor da apólice.

Fato relevante. Motociclista atingido por veículo ao realizar conversão à esquerda, resultando em fratura exposta, intervenções cirúrgicas e sequelas permanentes.

Decisão recorrida reconheceu cobertura securitária para danos extrapatrimoniais, fixando valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há cobertura securitária para danos moral e estético decorrentes de acidente de trânsito, nos limites da apólice contratada; e
(ii) saber se os valores fixados a título de danos moral e estético comportam redução diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

A ausência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos extrapatrimoniais, aliada à previsão contratual de cobertura para danos corporais, autoriza a inclusão dos danos moral e estético no alcance da apólice, nos termos da Súmula 402 do STJ.

Os danos moral e estético decorreram diretamente de lesões corporais cobertas pela apólice, motivo pelo qual são indenizáveis.

Redução do valor arbitrado a título de dano estético para R$ 20.000,00, considerando o grau moderado da lesão e ausência de deformidade visível.

Redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 15.000,00, em razão da extensão moderada do sofrimento e das repercussões limitadas na vida da vítima.

Improcedência do recurso adesivo do autor, que visava à majoração das indenizações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobertura securitária por danos corporais abrange os danos moral e estético, salvo cláusula expressa de exclusão. 2. A fixação dos valores indenizatórios por danos extrapatrimoniais deve observar o grau da lesão, a visibilidade da deformidade e a repercussão na vida da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CPC, arts. 1.013, §1º, e 125, II; CDC, art. 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.675/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.585.926/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.08.2024; Súmula 402/STJ; Súmula 387/STJ; TJMT, RAI 1013267-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2023; TJMT, RAC 0003886-29.2018.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos moral, estético e material ajuizada por Marcus Vinícius Carvalho Pereira em desfavor de Rafaela Pereira Correa, com denunciação à lide da seguradora ora apelante, objetivando a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré originária ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral e mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano estético, reconhecendo, ainda, a responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada até o limite da apólice, conforme estipulado no art. 125, II, do CPC. As custas processuais e os honorários advocatícios foram igualmente imputados à ré e à seguradora, estes arbitrados no percentual máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão no exame de matéria essencial, consistente na ausência de cobertura securitária para os danos moral e estético, conforme alegado em contestação (id 32217699) e reiterado no recurso de apelação. No mérito, argumenta que não há cláusula contratual que confira cobertura securitária para danos moral e estético, tratando-se de exclusões previstas nas condições gerais do contrato, em conformidade com o art. 757 do Código Civil. Requer, assim, a exclusão da sua condenação ou, subsidiariamente, a minoração dos valores fixados a título de danos extrapatrimoniais.

Nas contrarrazões de id. 292629857, o apelado Marcus Vinícius Carvalho Pereira, pugna pelo desprovimento do recurso. Na mesma oportunidade, interpõe recurso adesivo, para que seja majorado o valor indenizatório para R$ 80.000,00 para dano moral e R$ 60.000,00 para dano estético.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos moral, estético e material movida por Marcus Vinícius Carvalho Pereira em face de Rafaela Pereira Correa, com denunciação à lide da seguradora ora apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12 de maio de 2013.

Consta dos autos que o autor conduzia sua motocicleta pela Avenida São Sebastião, na cidade de Cuiabá, quando foi atingido pelo veículo Toyota Corolla, conduzido pela corré Rafaela Pereira Correa, que, ao realizar conversão à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta, resultando em colisão violenta que lhe ocasionou fratura exposta da tíbia distal direita, necessidade de intervenções cirúrgicas, internação hospitalar e sequelas físicas permanentes.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré originária ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dano estético, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora, até o limite da apólice contratada, nos termos do art. 125, II, do CPC.

A seguradora, inconformada, sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à exclusão contratual de cobertura securitária para danos moral e estético, matéria por ela oportunamente suscitada em contestação. No mérito, defende a inexistência de cláusula contratual que contemple tal cobertura, argumentando que os danos extrapatrimoniais se encontram expressamente excluídos das condições gerais do seguro firmado com o segurado. Alternativamente, pleiteia a minoração dos valores fixados a título de indenização.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso principal e, de forma tempestiva, interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração dos valores indenizatórios, sob o argumento de que os montantes arbitrados não refletem a extensão do dano sofrido, tampouco cumprem com o necessário caráter pedagógico da medida. Pretende a elevação do
quantum
para R$ 80.000,00 por dano moral e R$ 60.000,00 por dano estético, diante da gravidade das sequelas e do impacto permanente em sua aparência física.

Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de análise expressa da tese de inexistência de cobertura securitária.

Isso porque, embora de fato a sentença tenha deixado de enfrentar especificamente tal argumento, é certo que a matéria foi devidamente suscitada nas instâncias ordinárias, tendo sido expressamente reiterada em sede de apelação, motivo pelo qual está devolvida à apreciação deste egrégio Tribunal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que, diante de omissão da sentença sobre questão suscitada oportunamente pelas partes e reiterada em grau recursal, incumbe à instância
ad quem
o enfrentamento do mérito da matéria, não sendo necessário o retorno dos autos à instância de origem.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo processual, razão pela qual a análise da existência ou não de cobertura securitária para os danos moral e estético deve ser feita por esta Corte de Justiça.

No mérito, a pretensão da seguradora merece parcial acolhimento, tão somente no que se refere à redução do
quantum
indenizatório fixado. Explico.

No que se refere à previsão contratual de cobertura, constata-se que a apólice acostada aos autos (id. 89989492) demonstra, de forma inequívoca, a existência de cobertura securitária para danos corporais causados a terceiros, com limite de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tal cobertura é expressa, está em vigor no período do sinistro e, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, abrange os danos moral e estético quando estes forem decorrentes de lesões físicas.

É oportuno enfatizar que o sinistro que ensejou a presente demanda resultou em severas lesões corporais, o que caracteriza, na essência, evento coberto pela cláusula contratual de danos corporais. Os danos moral e estético invocados decorrem diretamente da fratura exposta e das sequelas físicas persistentes e, portanto, integram o mesmo contexto fático e jurídico do dano corporal contratado.

Em casos tais, aplica-se a jurisprudência reiterada da Corte Superior,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais . É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 2
. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 3 . Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948675 PR 2021/0216169-2, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.10.2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA.
COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS COM ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS . AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO . SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente (Súmula 402/STJ).
2. A revisão da conclusão adotada pela instância originária, acerca da ausência de previsão contratual específica para exclusão do agrupamento da cobertura dos danos morais e corporais, esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ . 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido . 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2585926 SC 2024/0079201-0, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2024)

Ademais, conforme já pacificado na Súmula 402 do STJ,
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
. A mesma
ratio
se aplica ao dano estético, cuja cumulação com os dano moral é admitida conforme a Súmula 387/STJ.

No presente caso, não há qualquer cláusula contratual expressa e destacada que exclua tal cobertura. A simples menção de valor "zero" ao lado da rubrica “danos morais” não equivale, juridicamente, a exclusão válida e eficaz da cobertura, especialmente quando há previsão expressa de cobertura para dano corporal e ausentes nas condições gerais do contrato, com destaque visual, a cláusula limitativa, exigência imposta pelo art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a ausência de cláusula expressa de exclusão, combinada com a existência de cobertura para danos corporais, conduz à conclusão de que os danos moral e estético estão, sim, abarcados pelo contrato de seguro, até o limite da apólice, de maneira que não há que se falar em exclusão de responsabilidade da seguradora.

Nesse sentido, já decidiu esta colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE – SÚMULA Nº 537 DO STJ – COBERTURA NA APÓLICE –
DANOS PESSOAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A teor da Súmula nº 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”
(Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)”
(TJMT, RAI 1013267-39.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
(...)
“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.”
(STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel . Min. Assusete Magalhães, 2a.‘Turma, 21.6 .2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso) A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ . (...)”
(TJMT, RAC 00038862920188110055, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025 – negritei)

No tocante ao pleito subsidiário de redução dos valores indenizatórios fixados a título de danos moral e estético, verifica-se que os montantes arbitrados pelo juízo
a quo
(R$ 30.000,00 para cada uma das espécies de dano), embora estejam dentro de uma faixa usualmente reconhecida pela jurisprudência como razoável, comportam modulação à menor diante das circunstâncias concretas dos autos e dos parâmetros reiteradamente adotados por esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado.

A princípio, não é demais registrar
a possibilidade de cumulação de condenação por dano moral e estético, nos termos da súmula 387 do STJ, que dispõe: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Com relação especificamente ao dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

No caso em pauta, o laudo pericial elaborado atestou que a lesão sofrida pelo autor resultou deformidade caracterizada por cicatriz aparente pelo corpo resultante do acidente, classificada em grau 3 (moderado), conforme os critérios internacionais utilizados pela perícia judicial. As fotografias encartadas aos autos corroboram a conclusão do perito, evidenciando a deformidade residual, ainda que dissimulada sob vestimentação cotidiana, o que, por si só, já enseja a reparação indenizatória.

Todavia, levando-se em consideração que: (i) as cicatrizes não são visíveis com o uso regular de roupas; (ii) não houve perda funcional plena do membro afetado; e (iii) inexiste deformidade grotesca ou repugnante, entendo que a quantia inicialmente arbitrada pelo juízo monocrático deva ser readequada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor mais consentâneo com o grau do dano estético verificado, em observância aos postulados da moderação, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, há que se reconhecer que sua fixação não obedece a critérios objetivos e matemáticos, sendo tarefa que demanda do julgador elevado grau de prudência, ponderação e sensibilidade, conforme assentado pelo art. 944 do Código Civil, que impõe como critério central a extensão do dano. A indenização deve cumprir função compensatória em relação ao abalo suportado pela vítima e sancionatória/didática em face do comportamento ilícito do agente causador do dano.

Entretanto, como bem destaca a doutrina e jurisprudência dominante, a indenização por dano moral não deve constituir-se em meio de enriquecimento indevido, devendo refletir, na medida exata, a extensão da dor experimentada, sua repercussão sobre a vida da vítima e as circunstâncias em que se deu a ofensa.

No presente caso, conquanto inegável a dor, sofrimento e abalo psíquico decorrentes da fratura exposta e da longa recuperação médica, aspectos plenamente caracterizadores do dano moral, não se observa, por outro lado, repercussão anímica de gravidade acentuada, tampouco incapacidade definitiva, isolamento social ou abalo profundo na integridade subjetiva da vítima.

Dessa maneira, à luz da jurisprudência reiterada desta egrégia Câmara em casos de lesões moderadas, com sequelas parciais e cicatrizes não ostensivas, entendo que o montante arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser readequado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender ao equilíbrio entre a função reparatória e os postulados da equidade e razoabilidade.

Por fim, diante da readequação dos valores acima mencionados, impõe-se o desprovimento do recurso adesivo interposto por Marcus Vinícius Carvalho Pereira, uma vez que este visava exclusivamente à majoração das indenizações por danos extrapatrimoniais ora reduzidas.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e estético para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como deve ser negado provimento ao recurso adesivo manejado pelo autor, Marcus Vinícius Carvalho Pereira, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Marcus Vinícius Carvalho Pereira.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025